Tribunal: TJDFT
Processo: 0727767-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0727767-63.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CORNELIO JOSE DE SANTIAGO FILHO AGRAVADO: JUDITE PEREIRA DIAS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cornélio José de Santiago Filho contra os pronunciamentos judiciais proferidos nos autos da ação de embargos à execução n. 0705624-28.2021.8.07.0019 nos quais o Juízo de Primeiro Grau acolheu os pedidos formulados na petição inicial, informou que o requerimento havia sido apreciado em decisão anterior, não conheceu dos embargos de declaração opostos, manteve a decisão agravada e declarou nada a prover quanto ao recurso interposto naquele Juízo (id 155249214, 172582694, 190055867, 190548760 e 199280345 dos autos originários). O agravante narra que foi contratado pela agravada para representá-la em quatro (4) ações judiciais. Relata que a agravada não comprovou a quitação de todas as suas obrigações contratuais e foi condenada a pagar-lhe o valor atualizado de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Registra que o Juízo de Primeiro Grau determinou o desbloqueio de valor constrito da agravada. Acrescenta que o Juízo de Primeiro Grau proferiu sentença em que reconheceu a nulidade do contrato de honorários advocatícios. Afirma que requereu que o Juízo de Primeiro Grau transformasse a ação originária em ação de cobrança ordinária, mas o requerimento foi indeferido sem motivação e critérios técnicos. Alega que ele foi condenado a pagar honorários advocatícios de sucumbência à agravada de forma desrespeitosa. Sustenta que a agravada não adimpliu integralmente a contraprestação dos seus serviços profissionais e pagou apenas uma entrada. Transcreve julgados em favor de sua tese. Argumenta que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios não pode julgar casos semelhantes de formas diferentes. Destaca que requereu o envio de ofício ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Acrescenta que Juízo de Primeiro Grau não analisou o requerimento até o presente momento. Ressalta que requereu a remessa do agravo de instrumento para este Tribunal de Justiça nos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil, o que foi indeferido. Afirma que o Juízo de Primeiro Grau defere somente os requerimentos da agravada. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para reconhecer a nulidade da ação originária e, subsidiariamente, a condenação da agravada ao pagamento dos honorários proporcionais e a remessa do agravo de instrumento ao Tribunal competente. Pede o provimento do agravo de instrumento para determinar o envio dos autos originários ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil nos termos da Lei n. 14.365/2022 e converter a ação originária em ação de cobrança ordinária. Pede, alternativamente, a nulidade da ação originária. O preparo não foi recolhido. O agravante foi intimado para 1) regularizar sua representação processual nos termos do art. 76 cumulado com o art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil; 2) comprovar a concessão do benefício da gratuidade da justiça ou recolher o preparo recursal em dobro nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil e 3) manifestar-se sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento por não cabimento e intempestividade com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil (id 61266198). O agravante noticiou que opôs exceção de suspeição nos autos originários e requereu a suspensão do agravo de instrumento até a sua resolução (id 61465838). O requerimento de suspensão foi indeferido (id 61554311). O agravante opôs embargos de declaração (id 61469020). Alegou omissões da decisão referentes ao requerimento de envio do feito originário ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e à nulidade do feito originário em razão da violação do art. 7o, §§ 14, 15 e 16 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (id 61469020). O agravante foi intimado para esclarecer a qual decisão refere-se ao alegar a omissão nos embargos de declaração opostos (id 61554311). O agravante opôs novos embargos de declaração e requereu a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça (id 61721358). É o breve relatório. Decido. O presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade recursal. O conhecimento de qualquer recurso está condicionado ao preenchimento de certos requisitos, conhecidos como pressupostos de admissibilidade. A regularidade formal é um deles.[1] O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração nos termos do art. 104, caput, do Código de Processo Civil. O art. 76, § 2o, do Código de Processo Civil determina o não conhecimento do recurso caso o recorrente descumpra a determinação para sanar o vício. O agravante estava representado pela Advogada Laís de Araújo Freitas, OAB/DF n. 65.484, a qual apresentou pedido de renúncia ao mandato (id 124637550 e 119820029 dos autos originários). O agravante passou a postular em causa própria, mas não apresentou a prova de sua habilitação legal determinada pelo Juízo de Primeiro Grau (id 132527756 dos autos originários). O agravante foi novamente intimado para regularizar sua representação processual nos termos do art. 76 e art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil nesta instância recursal (id 61266198). O vício não foi sanado, apesar do prazo razoável concedido. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento em razão de sua manifesta inadmissibilidade nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Julgo prejudicado os embargos de declaração opostos de id 61469020 e 61721358. Intimem-se. Brasília, 19 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.992.